Tribunal: TJDFT
Processo: 0024789-18.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0024789-18.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CONSULT - BRAS CONSULTORIA TECNICA DE BRASILIA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Distrito Federal noticia que os autores/apelantes parcelaram a dívida em 60 (sessenta) parcelas, requerendo, assim, a suspensão do processo por 60 (sessenta) meses (ID 23836783). Infere-se, contudo, que a competência deste relator exauriu-se com a prolação do acórdão de ID 22030482, devendo o pedido ser apresentado ao juízo de origem. Até porque em eventual fase executória, em caso de descumprimento, a competência não será originária do tribunal, mas, sim, do Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e remetam-se os autos à vara de origem. Brasília, 9 de março de 2021 17:09:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator